Tribunal: STF
Processo: RHC 228223
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Issa Paulo Kachy, contra acordão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 178.158/SP.



    Diz o recorrente, preliminarmente, que seria o caso de concessão de ordem de ofício para se fazer aplicação retroativa do Pacote Anti Crime - PAC no caso concreto, pois 



    “após a promulgação da Lei Federal n.º 13.964/2019 - houve sensíveis alterações na lei adjetiva, vale dizer - acrescentou o artigo 28-A do CPP, bem como, na lei substantiva penal - (acrescentou o parágrafo 5º no artigo 171 do CP).”



    No mérito, aduz que seria o caso de extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória, considerando-se como termo inicial do prazo o trânsito em julgado da condenação para a acusação.



    Requer, ao final, 



    “a concessão do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à necessária documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que o recorrente ISSA PAULO KACHY está sofrendo, DECLARANDO-SE, in limine, a PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, ou, subsidiariamente, o SOBRESTAMENTO do andamento da ação de execução criminal - 0017273-07.2022.8.26.0071 - 2ª Vara das Execuções Criminais de Bauru/SP, até o julgamento do mérito deste habeas corpus. 



    Em caso de concessão da liminar aqui postulada, o Recorrente exora e aguarda que os Doutos Ministros integrantes da Colenda Turma Julgadora, também independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora e após parecer da Douta Subprocuradoria Geral da República, RATIFIQUEM A LIMINAR, CONCEDENDO, EM DEFINITIVO, A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, para que seja DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do paciente ISSA PAULO KACHY, frente à constatação inequívoca da ocorrência da prescrição da pretensão executória estatal, nos termos dos artigos 109, inciso V, 110, § 1º, e 112, inciso I, do Código Penal Brasileiro.”



    Examinados os autos. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STF E PELO STJ. 



    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada. 



    2. Agravo regimental improvido.”



    De início, o recurso revela-se manifestamente incabível.



    Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. In verbis: 



    “Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento” (RHC nº 123.002/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/10/14).



    Perfilhando esse entendimento:



    “(...)



    2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. (…) 5. Agravo regimental não provido” (Pet nº 5.951-AgR/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/6/16);



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Divulgação de fatos inverídicos e difamação eleitoral (arts. 323 e 325 do Código Eleitoral). Denúncia. 3. Pretensão de nulidade do processo. Inviabilidade. O rito especial previsto nos arts. 513 e seguintes do CPP somente se aplica quando a ação penal versar sobre a prática de crimes funcionais típicos, em que a condição de servidor público é elemento essencial do tipo penal. As condutas imputadas à recorrente não constituem crimes funcionais típicos, afastando o procedimento específico. 4. Recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido pelo TSE em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em razão de erro grosseiro. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Mesmo que a petição fosse conhecida como habeas corpus, não seria caso de concessão da ordem de ofício. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 120.363-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/3/14).



    Por fim, o tema atinente à pretendida aplicação retroativa do Pacote Anti Crime não foi enfrentado pelo STJ, conforme se vê da ementa supra transcrita. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, anoto que compete ao juízo da execução aplicar “lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado” (Lei nº 7.210/84 - LEP, art. 66, inciso I). Nesse sentido, mutatis mutandi:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 



    1. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. 



    2. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, ‘c’, da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 163.092-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.2.2019).



    “HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO: QUESTÃO PREJUDICADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: IMPROCEDÊNCIA. ACERTO DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES AO DEIXAREM DE ANALISAR O PEDIDO DE PROGRESSÃO. ORDEM DENEGADA. 



    1. A superveniência da sentença condenatória, novo título da prisão, prejudica a questão relativa ao excesso de prazo da prisão: Precedentes. 



    2. Com o julgamento da apelação, além de prejudicada a questão concernente à excessiva demora no julgamento daquele recurso, também não há mais que se discutir eventual ausência de fundamentação da sentença condenatória, substituída pelo acórdão da apelação e devidamente fundamentada. 



    3. As instâncias antecedentes decidiram corretamente ao deixar de analisar o pedido de progressão, enfatizando que, já tendo sido extraída guia de recolhimento para a execução da pena, cabia ao Paciente requerer aquele benefício, originariamente, ao Juízo das Execuções Criminais, sob pena de supressão de instância. A análise dos requisitos - notadamente os de ordem subjetiva - para concessão dos benefícios da progressão de regime de cumprimento da pena, ou mesmo de livramento condicional, ultrapassa os limites estreitos do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 



    4. Ordem denegada” (HC n. 93.443/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2008).



    Como visto, pretende-se, em suma, submeter diretamente às instâncias superiores questões ligadas à execução da pena. Esse cenário configura indevida supressão de instância.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente